Tribunal: TJBA
Processo: 8043186-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043186-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: DANIEL GUSTAVO SANTOS GONZALES e outros

Advogado(s)
:
MILENA ROCHA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA TRATAMENTO ENDOVENOSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a imediata internação de adolescente de 13 anos para tratamento endovenoso em caráter emergencial, em razão de quadro infeccioso grave, com impossibilidade de ingestão de alimentos, ainda que líquidos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a operadora pode negar cobertura sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência, mesmo diante de situação de urgência/emergência atestada por relatório médico.

III. Razões de decidir

O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 impõe a cobertura obrigatória em casos de urgência ou emergência, sendo ilícita a recusa da operadora sob o fundamento de carência contratual.

A situação da agravada caracteriza emergência médica, comprovada por relatório médico idôneo que aponta risco de agravamento do seu quadro clínico.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade da cobertura em tais casos, reputando abusivas as cláusulas limitativas que afastem a cobertura emergencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde quando caracterizada situação de urgência ou emergência, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual. 2. O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 assegura a obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito em hipóteses de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.122.995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2017; TJBA, APL nº 0000202-88.2013.8.05.0233, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 09.06.2021; TJBA, APL nº 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043186-48.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada I.C.A.G., representada por seu genitor DANIEL GUSTAVO SANTOS GONZALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA